Tribunal: TJSP
Processo: 1000339-88.2025.8.26.0058
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATOS DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de natureza revisional – Sentença de improcedência - Seguro – Adesão por contrato próprio – Regularidade de contratação e cobrança (Tese 2.2, firmada no REsp repetitivo no 1.639.320/SP) – Sentença mantida – Recurso desprovido; e, majorados os honorários advocatícios (CPC, art. 85, § 11), observada justiça gratuita

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATOS DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de natureza revisional – Sentença de improcedência - Seguro – Adesão por contrato próprio – Regularidade de contratação e cobrança (Tese 2.2, firmada no REsp repetitivo no 1.639.320/SP) – Sentença mantida – Recurso desprovido; e, majorados os honorários advocatícios (CPC, art. 85, § 11), observada justiça gratuita e a suspensão ditada pelo CPC, art. 98, § 3o.